Tribunal: STF
Processo: RHC 233626
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DO USO DE PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS PROVAS DESFAVORÁVEIS AO PACIENTE. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.